Tribunal: TJMT
Processo: 1008901-36.2023.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008901-36.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Corrupção de Menores, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA - CPF: 047.969.321-86 (APELANTE), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LÍGIA MARIA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 038.226.201-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. LEGITIMIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
pelo
recorrente
contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 9 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 761 dias-multa, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), aplicados na forma do art. 69 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ingresso domiciliar realizado sem mandado judicial, sob alegação de violação à inviolabilidade do domicílio; e (
ii
) avaliar a suficiência das provas para embasar a condenação pelos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada na residência, ainda que sem mandado judicial, é legitimada pela existência de flagrante delito, conforme previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, e conforme jurisprudência consolidada pelo STF (RE 603.616/RO, Tema 280). No caso, fundadas razões, incluindo denúncia prévia e observação direta de comportamento suspeito, indicaram a ocorrência de tráfico de drogas e porte ilegal de arma, caracterizando crime permanente.

O flagrante delito justifica a apreensão de 375 gramas de
maconha
, rolos de plástico filme, ácido bórico e outros apetrechos destinados ao tráfico, além de arma
de fogo e veículo com placa adulterada, corroborando a materialidade e autoria dos crimes.

Os depoimentos de policiais militares são considerados idôneos e encontram-se em harmonia com o restante do conjunto probatório. A defesa não apresentou provas contrárias capazes de desconstituir a robustez das evidências.

O crime de tráfico de drogas, de natureza permanente e conteúdo múltiplo, resta caracterizado pela posse e depósito de entorpecentes em associação com os apetrechos apreendidos, sendo desnecessária a demonstração de comercialização direta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada domiciliar sem mandado judicial é legítima quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88 e do Tema 280 do STF.

Depoimentos de policiais, em consonância com outras provas, são suficientes para embasar condenação por tráfico de drogas.

O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não exigindo comprovação de ato de comercialização para configuração do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Lei n. 10.826/2003, art. 14; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, HC n. 826.270/PE, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008901-36.2023.8.11.0006

APELANTE: GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal
,
interposto por

GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA
,
contra sentença proferida pelo juízo da

4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
,
nos autos da ação penal (
PJe

1008901-36.2023.8.11.0006
)
que o condenou
por
tráfico de drogas
e porte

ilegal
de arma de fogo de uso
permitido

à
pena de
9
anos
, 9 meses e 25 dias
de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 7
61
de dias-multa -
artigo
33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
e artigo 14 da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal
(ID
214030341).

A Defesa sustenta a ilegalidade das provas decorrente da busca domiciliar, sob argumento de que

“teriam sido obtidas de forma contrária ao que estabelece a Constituição Federal, haja vista não ter havido ordem judicial ou mesmo autorização válida para entrada na residência ou evidências de que no seu interior estaria ocorrendo algum ilícito”
.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e absolvido por insuficiência probatória
ou

por
não existir prova
suficiente
para a condenação

(ID 243085676)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo
des
provimento do recurso (ID
243085678).

A
11
ª

Procuradoria
Criminal, em idêntico sentido,

exarou parecer
pelo

desprovi
mento
do
apelo
defensivo
(ID
252355668).

Relatado o feito.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Pois bem.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 21 de agosto de 2023, por volta das 19h35min, durante patrulhamento a guarnição da Polícia Militar
recebeu informações de populares de que em uma residência localizada no Bairro
Areeira
havia indivíduos pertencentes a organização criminosa, em posse de um veículo furtado, modelo Onix, cor prata.

Diante das informações, a equipe policial intensificou as rondas no Bairro
Areeira
, momento em que visualizaram o denunciado GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA, vulgo “GUGU ou GIGANTE”, caminhando na rua com uma sacola na mão e portando uma arma de fogo na cintura. Ante a fundada suspeita a guarnição se aproximou, todavia, ao perceber a aproximação, GABRIEL correu e adentrou o quintal de uma residência, tendo a polícia feito o acompanhamento até o local e visualizado o denunciado dispensar a sacola e arma de fogo ao solo.

Ao adentrarem a residência, também foram encontrados os denunciados ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA e LÍGIA MARIA ALVES, onde, de pronto, LÍGIA já identificou como proprietária da casa e franqueou a entrada dos policiais em seu interior. Durante as buscas foram encontradas uma trouxinha de substância análoga a cocaína, dinheiro e vários celulares, não sabendo a denunciada LIGIA MARIA informar a procedência dos aparelhos.
(...)

Na residência também fora encontrado o veículo ônix, cor prata, placa QBY-0247, que, ao proceder a checagem, a Polícia constatou tratar-se de veículo “dublê”, produto de furto/roubo, sendo a placa verdadeira de n.º QBN-9920, conforme descreve o laudo pericial de ID. 129117775.
(...)

Nas buscas realizadas, constatou-se que a arma carregada pelo denunciado GABRIEL
se tratava
de 01 (um) revólver, calibre .38, bem como 06 munições do mesmo calibre.

Além disso, na busca domiciliar a guarnição logrou êxito em encontrar 01 (uma) luva de segurança de borracha de cor preta, 03(três) rolos de plástico de filme PVC, 05 (cinco) unidades de fita adesiva PVC, 01 (uma) bobina de plástico filme PVC, 01 (um) pacote com substância na forma de pó, de cor branca, semelhante a ácido bórico, bem como 375g (trezentos e setenta e cinco gramas) de cocaína (...)”
(ID 2140330246).

O apelante pretende a absolvição, com fundamento na nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio
ou por não existirem provas suficientes
quanto à propriedade da droga apreendida
.

Pois bem.

A materialidade delitiva dos crimes encontra-se sobejamente demonstrad
a
pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 129117230), termo de exibição e apreensão (Id. 126827238 – pág. 49), laudo pericial
da arma de fogo
n° 531.2.13.9047.2023.133685-A01 (ID 21403018
3
), laudo pericial definitivo de drogas (ID 214030320), concluindo tratar-se de 375 gramas de
maconha a
testando, ainda, o poder de causar dependência d
o citado
psicotrópico.

Quanto à autoria, e ao contrário do sustentado pela Defesa, tenho que também
restou
provada a contento.

Conforme depreende-se do depoimento do policial militar
Weller Cleyton de Oliveira Ramos,
ouvido em juízo, disse que:

“(...) se recorda dos fatos, que no dia as equipes policiais receberam informação de que na residência havia o tráfico de entorpecentes, que a equipe intensificou as rondas, que um dos suspeitos ao visualizar a polícia empreendeu fuga,
que o indivíduo estava com uma sacola na mão e um volume na cintura, que ao adentrar na residência o indivíduo jogou a sacola e a arma de fogo; que dentro da residência havia outro homem, duas mulheres e uma criança; que a dona da residência autorizou a busca domiciliar, momento em que encontraram mais uma quantidade de drogas (...).”
(excerto da sentença – ID 243085678)

No mesmo sentido foi o depoimento
em juízo,
do policial militar Felix da Silva Filho

que:

“(...)

se recorda dos fatos; que recebeu informações da inteligência e moradores de que havia indivíduos novos no bairro que poderiam estar envolvidos com crime; que intensificaram a ronda no local; que próximo a uma residência viu um indivíduo a pé com uma sacola na mão e um volume na cintura; que quando a viatura se aproximou o indivíduo correu para o interior da residência; que viu o sujeito jogar ao solo a sacola e a arma de fogo; que uma mulher saiu da residência e autorizou a entrada; que localizaram entorpecentes e celulares na residência; que dentro da casa foi encontrado celulares e uma quantia de entorpecentes (...).”

(excerto da sentença – ID 243085678)

Por sua vez, o policial militar Miguel Augusto do Carmo da Silva, em audiência instrutória, afirmou que
,
na sacola que o apelante portava
,
havia quantidade razoável de substância entorpecente:

“Advogado:
(...) o senhor participou da operação, né, o senhor participou cuidando do lado de fora ou adentrando na residência?

Testemunha policial
: Eu adentrei na residência também.

Advogado:
quando o senhor adentrou na residência, a droga, o senhor pode dizer com quem estava?

Testemunha:
Foi que nem eu falei [...] foi jogada ao solo a sacola com o suspeito Gabriel, ele
tava
com a sacola na mão”.
(excerto das contrarrazões – ID 252355668)

A alegada nulidade em questão foi enfrentada pelo juízo sentenciante, que assim fundamentou:

“Não obstante as r. fundamentações defensivas, a alegação de nulidade do feito não prospera.

12.Conforme consta do presente feito, em relação ao ingresso em domicílio consta dos autos que os policiais,
após receberem informações sobre a existência de um veículo produto de crime na residência informada
, realizaram diligências e localizaram o referido veículo, desdobrando-se na apuração de outros fatos descritos nestes autos, inclusive em relação ao crime de tráfico e, se não bastasse, durante a abordagem policial, os agentes de polícia verificaram que um dos suspeitos (Réu Gabriel) estaria portando arma fogo e o visualizaram quando o armamento foi dispensado, empreendendo fuga para o interior da residência.

13.Tal descoberta é relevante, pois sugere a possibilidade de cometimento de delito, configurando um indício de prática criminosa e,
não obstante os réus não tenham sido acusados pelo delito de receptaçã
o, o veículo em questão foi devidamente localizado, corroborando as informações iniciais dos policiais, ressaltando que diante, de indícios suficientes de prática criminosa, especialmente quando se trata de crime permanente, como a receptação, o ingresso em domicílio é autorizado pela legislação vigente, respaldando legal à ação policial, sendo um procedimento que confere legitimidade ao ato de prisão.

14.Ademais, por ocasião da realização da audiência de custódia,
a prisão
flagrancial
foi devidamente homologada
, conferindo legitimidade ao ato de prisão, não sendo constatada qualquer irregularidade que pudesse ensejar a nulidade dos autos,
principalmente em relação à homologação do crime de porte de arma de fogo de uso restrito
, revelando-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os agentes de polícia realizassem o ingresso no domicílio em situação de flagrante delito.

15.Nesse sentido, além de se evidenciar a alegação de nulidade de algibeira, "aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.106.665/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022), não há constatação de irregularidades que pudesse ensejar a nulidade dos autos.

16.Por tais razões, REJEITO as preliminares defensivas
”
.

Consoante decidido no RE 603.616/R
O
, em repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito.

A conjectura revela a legitimidade da prova, pois havia existência de denúncia prévia

e informações da agência de inteligência da polícia
de que uma residência localizada no bairro Jardim das Oliveiras, na rua da Aroeira, em Cáceres-MT, estaria sendo utilizada para ocultar veículo supostamente produto de crime e para o tráfico de drogas, de modo que intensificaram a ronda na região.

E ao se dirigirem até o local,
durante as buscas
,
foram localizad
o
s 375 gramas de
maconha
, ácido bórico (produto químico empregado na preparação de droga), rolos de plástico filme, além de uma arma de fogo e de um veículo automotor com placa de identificação adulterada ou remarcada.

A situação caracteriza a materialidade de crime permanente, cuja consumação se estende ao longo do tempo, o que autoriza a realização da prisão em flagrante, independentemente de mandado específico para busca domiciliar.

Nesse ponto, ressalte-se que a garantia da inviolabilidade do domicílio não é de natureza absoluta, sendo certo que seu exercício deve ser conciliado com o poder-dever do Estado de investigar situações que configurem, em tese, infração penal.

Com efeito, diz a Constituição, em seu art. 5°, inciso, XI, que
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."

Logo
,
a ação policial fora amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indicaram estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

Nesse sentido é o posicionamento do c. STJ:

“(...)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), firmou o entendimento de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há fundadas razões para suspeitar da ocorrência de crime no interior da residência, configurando situação de flagrante delito. 4. No caso, as instâncias ordinárias constataram a presença de fundadas razões para a medida, baseadas em denúncias prévias e elementos concretos que indicavam o tráfico de
drogas no local, justificando a entrada sem mandado. 5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser mitigada diante de circunstâncias que indiquem a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas. 6. A revisão das circunstâncias fáticas que motivaram a busca domiciliar demandaria dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 826.270/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJe
de 10/12/2024.)

Assim, restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar busca domiciliar, inexistindo qualquer ilegalidade na abordagem realizada pelos policiais.

Por oportuno,
quanto
à
autoria delitiva
do crime de tráfico de drogas
,
cumpre destacar que as declarações prestadas pelos
p
oliciais militares pontuaram, com riqueza de detalhes, toda a dinâmica dos fatos e, em especial, como se deram as buscas que culminaram com a apreensão da droga
e da arma de fogo.

Cabe ressaltar que o depoimento de agentes públicos deve ser considerado idôneo, capaz de embasar uma condenação quando em consonância com o conjunto probatório, vez que merecedor da mesma credibilidade dada ao testemunho de qualquer outra pessoa.

Na hipótese, a Defesa do
apelante
não produzira nenhuma prova capaz de elidir as declarações dos policiais, ficando restritas a meras e inférteis alegações.

Como é cediço, as declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelas investigações e flagrante, em harmonia com as demais provas, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Ainda a propósito da autoria/cometimento do crime de tráfico de drogas pelo
apelante
, colhe-se da sentença:

“Desta feita, não prospera a
alegação defensiva
do réu Gabriel no sentido de que as substâncias apreendidas seriam para o uso, já que os elementos de prova produzidos nos autos apontam para direção diametralmente oposta, além de ele não apresentar qualquer elemento sobre ser usuário de substâncias ilícitas, restou comprovado que os réus praticaram os fatos descritos na exordial acusatória,
sendo sua palavra unicamente isolada nos autos
, a qual não vai de encontro com nenhum elemento de prova produzido.

Nesse contexto, constata-se que as narrativas apresentadas pelo réu não passa de uma artimanha elaborada para evitar a aplicação da lei, visto que não foram
apresentados quaisquer outros elementos de prova ou testemunhas pelas partes a fim de corroborar a negativa de autoria, pois não houve demonstração alguma de que a substância apreendida não se destinava ao tráfico de drogas, notadamente em razão de diversos apetrechos destinados à traficância também terem sido apreendidos durante a busca domiciliar, tais como 01 (um) rolo de papel filme pequeno, 05 (cinco) unidades de fitas plásticas transparente, 03 (três) rolos grandes de papel filme, 01 (uma) luva de mão emborrachada
. (...)

O standard das provas coligadas aos autos, sob o prisma das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, justificam o decreto condenatório em face dos acusados, haja vista que os elementos probatórios robustos aos autos, que vão além da dúvida razoável, demostrarem que o réu tinha em depósito e guardou, para fins de traficância, 375g (trezentos e setenta e cinco gramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por tais razões, se foi inequivocamente demonstrado nos autos que a droga apreendida era destinada à traficância, todos os agentes policiais afirmaram que o réu Gabriel estava na posse das substâncias apreendidas, não há como absolver o acusado, tampouco desclassificar o crime para o uso de drogas, tal como postulado pela defesa
”
(excerto da sentença – ID 214030341).

A título de reforço, vale destacar, ainda, que para a caracterização do tipo penal do tráfico de drogas basta a prática de quaisquer das condutas previstas pelo artigo 33,

caput,
da Lei nº. 11.343/06.

Cuida-se de crime de natureza permanente e de conteúdo múltiplo, já que contempla vários núcleos verbais.

Importante repisar que "
guardar”
é apenas uma das condutas típicas e não
conditio
sine

qua
non
do delito de tráfico de drogas, uma vez que deve ser considerado narcotraficante não apenas quem comercializa, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de entorpecentes.

Assim, apesar da alegação de ausência e/ou insuficiência de prova em relação ao exercício da traficância, não é o que se verifica do conjunto dos elementos de convicção existentes no feito, suficiente a ensejar a manutenção
do apelante
pelo crime de tráfico.

Dessa forma, diante dos fartos elementos probatórios colacionadas aos autos, conclui-se que a manutenção da condenação pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006 e artigo 14 da Lei n.º 10.826/03 é medida de rigor.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame

mas
, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO,

em sintonia com o parecer ministerial,
mantendo inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025